Tribunal: STF
Processo: HC 65531
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-10-23
Data de publicação: 1987-10-23

Ementa:
'HABEAS CORPUS' CONTRA ACÓRDÃO DO TJRJ QUE NÃO CONHECEU DE OUTRO
'HABEAS CORPUS', SOB O FUNDAMENTO DE QUE O CRIME MAIS GRAVE
PRATICADO PELO PACIENTE OCORRERA NO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL.
HIPÓTESE, POREM, EM QUE O PACIENTE JA SE ENCONTRAVA A DISPOSIÇÃO DA
JUSTIÇA DO RIO DE JANEIRO, QUANDO SURGIU CONFLITO DE COMPETÊNCIA
ENTRE JUIZOS DE PETROPOLIS E DA CAPITAL DESSE ESTADO, APÓS REMESSA
DOS AUTOS PELO JUÍZO DE DOURADOS (MATO GROSSO DO SUL). DEMORA NA
FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA, ENQUANTO O PACIENTE PERMANECE PRESO EM
FLAGRANTE, POR MAIS DE QUATRO MESES, SEM TER SIDO SEQUER DENUNCIADO.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO. 'HABEAS CORPUS' DEFERIDO PELO
S.T.F. PARA SOLTURA DO PACIENTE, SEM PREJUIZO DE EVENTUAL AÇÃO
PENAL DO FORO COMPETENTE.